Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718740-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GABIA BRASILIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ALAIR DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflito Arbitral de Brasília que, nos autos da Execução no 0710910-12.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de nomeação do executado como depositário fiel. Afirma que o art. 840, §2o, do Código de Processo Civil autoria a nomeação do executado como depositário fiel para evitar que o credor despenda dinheiro e esforços desnecessários para armazenar o bem. Sustenta que a nomeação do executado como depositário fiel não impede a futura remoção e leilão do bem. Ressalta não ter onde armazenar o bem. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a nomeação do executado como depositário fiel. Preparo devidamente recolhido nos IDs 36169631 e 36169630. Despacho de ID 36220613 intimando o agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, tendo o agravante manifestado-se no ID 36472261. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada (ID 125123972 – autos originários) tem o seguinte teor: Nada a prover quanto à petição de ID 123659179, uma vez que a nomeação do executado como fiel depositário já foi indeferida pela decisão de ID 111100148. Considerando a ausência de indicação de bens em relação ao executado Alair de Assunção, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Analisando os autos, observa-se que o Juízo agravado proferiu a decisão de ID 111100148, em 11 de dezembro de 2021, indeferindo o pedido de nomeação do executado como depositário fiel. Transcrevo: 1. Anote-se o desinteresse do autor no Juízo 100% Digital (ID93724015). 2. Em atenção aos pedidos do exequente de ID110966156, esclareço à parte que, em que pese o mandado de penhora tenha condicionado a transferência do bem ao depósito público, deverá o credor proporcionar os meios de fazê-lo, oferecendo apoio ao sr. Oficial de Justiça. 3. Indefiro o pedido de nomeação do executado como fiel depositário do veículo a ser penhorado, uma vez que para que haja prosseguimento dos atos expropriatórios, é necessário que haja remoção ao depósito público ou a posse do exequente em caso de adjudicação. Conforme art. 9o da Instrução Normativa 2 de 24/06/2015, deste TJDFT, "salvo determinação judicial contrária ou em se tratando de coisas de difícil remoção, os bens móveis deverão ser transferidos ao depósito público previamente à realização do leilão". Sendo assim, determino que seja encaminhado o mandado de penhora de ID104980101 para nova tentativa de cumprimento. Caso certificado pelo Sr. Oficial de Justiça não haver espaço ou não estar o depósito público recebendo novos bens, deverá nomear preposto do exequente fiel depositário do bem em questão. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem e indicar quem seria o preposto que pode ser nomeado fiel depositário em caso de impossibilidade de remoção do bem ao depósito público. Esclareça-se ao patrono do exequente que não há previsão legal ou regulamentar que imponha aos oficiais de justiça a tarefa de contatar partes ou patronos para auxiliar no cumprimento das diligências, como atividade inerente ao exercício das atribuições de seu cargo. Pelo contrário, o art. 175, incisos IX e XI, c/c §§2o e 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, é claro ao atribuir a iniciativa desse contato prévio às partes e advogados, mediante agendamento via email institucional (coama@tjdft.jus.br). Ao Oficial de Justiça, por sua vez, incumbe comparecer na sala a ele destinada durante o expediente forense, em data e hora previamente agendadas via email institucional, disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, cuja iniciativa de envio, reitere-se, é da parte e/ou de seus advogados. Fica, desde já, intimado o patrono da parte autora de que deverá acompanhar a distribuição da diligência e fornecer os meios necessários ao seu cumprimento, devendo efetuar contato prévio com a Central de Mandados, mediante agendamento via email institucional (coama@tjdft.jus.br). (destaques no original) Em face desta decisão não foi interposto recurso pela parte agravante. Assim, resta claro que a questão ora agravada já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscutir questão preclusa. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria para análise de perícia particular e nova elaboração dos cálculos. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351800, 07113451820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. I - Há preclusão para as questões apreciadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que foram objeto de agravo de instrumento, como a existência de prescrição e de excesso de execução. I - Questões preclusas não podem ser discutidas novamente no curso do processo, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1349148, 07045656220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do CPC/15 1.015 II e, não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito do recurso de apelação em razão da ocorrência da preclusão. (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1349203, 07147806520198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 15:25:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador